Tribunal: TJBA
Processo: 8047334-05.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8047334-05.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CASTRO OLIVEIRA ADVOGADOS

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, CAROLINE OUAIS PROFETA GOES

AGRAVADO: MARIANA OLIVEIRA DE BRITTO MACHADO

Advogado(s)
:
CARINA DE AZEVEDO POTTES MOREIRA, JORGE IGOR RANGEL SANTOS MOREIRA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS DO ART. 995, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. AUSÊNCIA DE
PERICULUM IN MORA
. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONDICIONAMENTO DO PAGAMENTO À QUITAÇÃO DO CRÉDITO PRINCIPAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO (ART. 805 DO CPC). POSSIBILIDADE DE ORDENAÇÃO DOS CRÉDITOS. NÃO PROVIMENTO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno n. 8047334-05.2025.8.05.0000,
tendo como Agravante,
CASTRO OLIVEIRA ADVOGADOS
e Agravada,
MARIANA OLIVEIRA DE BRITTO MACHADO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data registrada no sistema.

Desa. Gardênia Pereira Duarte

Relatora